Tribunal: STF
Processo: Rcl 50110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 22.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA, no Processo n. 0017561-59.2019.5.16.0015, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395: 



    “(...) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



      Alega a reclamada que esta Especializada é incompetente para julgar o presente feito sob o argumento de que a relação mantida entre as partes tem natureza jurídico-administrativa. 



    Destaco, a princípio, que o STF firmou posição no sentido de não reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar feitos envolvendo servidores estatutários e a administração a que estejam vinculados. 



    Ocorre que em se tratando de relação de trabalho declaradamente havida com a administração pública sem a observância de concurso público e reconhecimento da sua nulidade, como o caso em exame, não se pode dizer que há relação estatutária ou mesmo vínculo jurídico-administrativo, pois o que há é uma relação fática e incontroversamente irregular junto a Ente da Administração Pública Direta. Precedente. 



    É bem verdade que a competência para declarar a higidez ou não de vínculo com a Administração Pública ou, para ser mais clara, para declarar a validade ou não de contrato sob regime Administrativo é do Poder Judiciário Comum, na espécie, da Justiça Comum Estadual. Perceba, entretanto, que o fator contrato nulo, embora oriente a adoção de entendimento sumulado e vaticina legal para ditar o direito devido a respeito das pretensões deduzidas no feito epigrafado, não é objeto de impasse para o julgamento, pois desde o anúncio autoral, já se tem clara a nulidade do vínculo. 



    É nessa esteira que se reconhece a competência desta Justiça Especializada, pois, no limiar da lide, o juízo, perceba, não ‘verifica’, apenas conhece, adentra o mérito da ação no estado argumentativo apresentado, qual seja, o de uma contratação nula, a qual, em si, revela relação de trabalho em descompasso com a ordem constitucional e/ou legal, estando, assim, albergada pelo artigo 114, I, da CR/88. (...)



    Ora. Trazendo essa linha de análise para uma preliminar de incompetência, natural e logicamente suscitada pela ré, esta deve, tem obrigação, de apresentar ao órgão julgador elementos aptos a evocar uma relação jurídico-administrativa e não simplesmente asseverar essa natureza tão somente a partir das características das partes processuais, pois a presunção de legitimidade e validade sobre o ato administrativo de provimento em cargo já superada. Fê-lo dessa forma, portanto, e, ressalte-se, aduzindo nos demais tópicos da defesa escrita tese convergente com o anúncio autoral é um desserviço processual. (...)



    Nesse panorama, REJEITO a preliminar e advirto à reclamada que novas sustentações genéricas e internamente contraditórias no seio da defesa escrita, ainda que elaborada em capítulos, pois sua leitura estanque não se impõe, ensejará aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista nos termos do artigo 77, III, do NCPC, aplicado em subsídio, nos termos do artigo 1º e 2º da IN39/2016 c/c o art. 769 da CLT. (...)” (e-doc. 7).



     



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, em 22.10.2021, contra essa sentença o Município de São Luís/MA interpôs recurso ordinário, a aguardar julgamento.



    2. Na presente reclamação, o Município de São Luís afirma que “o juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes – carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público [e] utilizou-se da Súmula n. 363 do C. TST para condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula ” (fl. 3). 



    Alega que a autoridade reclamada “reconheceu a nulidade contratual de servidor público, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC ” (fl. 7).



    Assevera que “este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discutem relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 9).



    Requer medida liminar “para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo n. 0017561-59.2019.5.16.0015, em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região” (fl. 17).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0017561-59.2019.5.16.0015, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. 



    No Processo n. 0017561-59.2019.5.16.0015, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA decidiu: 



    “É bem verdade que a competência para declarar a higidez ou não de vínculo com a Administração Pública ou, para ser mais clara, para declarar a validade ou não de contrato sob regime Administrativo é do Poder Judiciário Comum, na espécie, da Justiça Comum Estadual. Perceba, entretanto, que o fator contrato nulo, embora oriente a adoção de entendimento sumulado e vaticina legal para ditar o direito devido a respeito das pretensões deduzidas no feito epigrafado, não é objeto de impasse para o julgamento, pois, desde o anúncio autoral, já se tem clara a nulidade do vínculo. 



    É nessa esteira que se reconhece a competência desta Justiça Especializada, pois, no limiar da lide, o juízo, perceba, não ‘verifica’, apenas conhece, adentra o mérito da ação no estado argumentativo apresentado, qual seja, o de uma contratação nula, a qual, em si, revela relação de trabalho em descompasso com a ordem constitucional e/ou legal, estando, assim, albergada pelo artigo 114, I, da CR/88” (fl. 3, e-doc. 7).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo n. 0017561-59.2019.5.16.0015 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora